Tribunal: STF
Processo: HC 184763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Janete da Silva, advogada, em benefício de Uires de Jesus dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.4.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 573.852:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Ademais, não é recomendável o deferimento de liminar que se confunde com o mérito da pretensão formulada no habeas corpus (HC 306.389/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 14/10/2014; HC 306.666/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 13/1/2014). 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP, a serem prestadas por malote digital, preferencialmente. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Noticia ter sido o paciente preso “por suposta infração ao artigo art. 121, § 2º, I, IV e VI, c.c. 29, caput, todos do Código Penal, pois conforme consta nos autos no dia 19 de maio de 2019, por volta das 21h30min, na Rua Domênico Cerazi, 169, Município de Bocaina, Comarca de Jaú, UIRES DE JESUS SANTOS e JOSÉ DE JESUS, vulgo ‘Danda’, qualificados nos autos, agindo em concurso e imbuídos do mesmo propósito homicida, por motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa, por razão da condição de sexo feminino e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Jaqueline Soares Reis dos Santos. Não conseguiram consumar o delito, contudo, por circunstâncias alheias às suas vontades” . 
    Salienta que “o paciente sempre foi o principal responsável pela guarda [de sua filha], até mesmo quando era casado com a genitora da criança após o divórcio, depois de ameaça de morte com faca por parte da genitora em relação ao paciente, bem como a criança, o genitor ficou com a guarda provisória da menor, daí então começaram as desavenças, hoje o paciente está sendo acusado injustamente, onde durante o trâmite processual provará sua inocência, hoje a criança sente muita falta do pai, está com a irmã do genitor, diante de sua prisão, assim o mesmo necessita de sua liberdade, pois é responsável pela menor, assim referidas no rol taxativo constante do art. 318 do Código de Processo Penal”.
    Ressalta que a “fumaça do bom direito encontra-se demonstrada pelos argumentos acima expostos. Demonstrou-se, com apoio na mais consentânea doutrina e jurisprudência que não há justa causa para que o paciente seja submetido à prisão preventiva, visto que sua filha menor depende exclusivamente dele. Sequer a genitora arca com as despesas da menor, aliás sequer liga perguntando da real necessidade da menor, no que diz respeito em relação a medicamentos, materiais escolares, alimentos, pensão alimentícia, enfim responsabilidades que uma mãe deveria fazer. Cumpre salientar que o paciente esta preso muito tempo sem ser ouvido, ante a morosidade processual, então um excesso de prazo em seu processo”.
    Assinala que as “justificativas de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal não podem se sobrepor ao supremo interesse de menores, assegurado pelos tratados internacionais vigentes e que é membro signatário a República Federativa do Brasil”.
    Este o teor do pedido: 
    “Isto posto, requer, ao final, dignem-se vossas Excelências conceder esta ordem de habeas corpus para determinar que o paciente aguarde a instrução criminal em prisão domiciliar, com medidas cautelares, pois o réu e primário, tendo bons antecedentes e endereço certo”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 573.85, requisitou informações ao juízo de origem e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao recurso até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído e está sendo processado pelo Ministro Relator naquele órgão, com a urgência que o caso requer. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, a ensejar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar ter o juízo da Segunda Vara Criminal de Jaú/SP decretado a prisão preventiva do paciente, em 24.10.2019, pela apontada prática do crime de feminicídio tentado contra sua ex-mulher:
    “Há notícia de que Uires e a ofendida estão em processo de divórcio e que o crime teria sido motivado por desacordo em relação à partilha dos bens e guarda da filha. 
    Os depoimentos colhidos e as imagens juntadas aos autos relevam fortes suspeitas de que o autor dos disparos teria sido levado às imediações da residência da vítima e depois empreendido fuga no veículo de propriedade de José Adailton de Jesus, irmão do acusado Uires. 
    Há informações de que José de Jesus estaria em Bocaina na época dos fatos, embora ele tivesse sustentado que estava no Estado de Sergipe, e que teria sido reconhecido pelas imagens. 
    José de Jesus afirmou ter recebido R$ 5.000,00 de Uires (por suposta dívida do pai deste) e aduziu que a passagem de avião para vir a São Paulo (para compra de uma moto com o valor mencionado) teria sido paga por Uires. Vê-se, pois, a importância da prova testemunhal a ampla apuração dos fatos e a necessidade de se assegurar que os depoimentos colhidos em juízo sejam livres de quaisquer pressões externas, em especial, a oitiva da vítima e demais testemunhas, uma delas inclusive protegida, nos termos do Provimento CG 32/2000 (fls. 5). 
    Ademais, os réus são naturais de outro Estado da Federação e possuem parentes em tais localidades, o que reforça a necessidade da medida tanto para conveniência da instrução quanto para assegurar eventual aplicação da lei penal.
    Assim, havendo prova da existência do crime e suficientes indícios da autoria (pressupostos da prisão preventiva - fumus boni juris - art. 312, in fine ) e os fundamentos legais elencados no art. 312, 1ª parte, do CPP, a prisão preventiva dos acusados é de rigor. 
    Expeçam-se, pois, mandados de prisão, com as cautelas de praxe, devendo coincidir a data da validade com a do prazo prescricional”.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, o risco de fuga do distrito da culpa e a necessidade de resguardar a vítima de tentativa de feminicídio são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura’. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 4. (…) 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a cautelar anteriormente concedida” (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).
    “Habeas corpus. Direito processual penal. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 128.676, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.92015) 
    7. Ademais, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada do acórdão denegatório do habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e de cópias essenciais da ação penal, a impossibilitar a compreensão e o exame do pedido, em especial quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    8. Também não está evidenciado nos autos terem as instâncias antecedentes examinado a possibilidade de substituição da custódia prisional por prisão domiciliar, nos termos do inc. III do art. 318 do Código de Processo Penal, cujo conhecimento diretamente neste Supremo Tribunal importaria em supressão de instância (HC n. 179.644-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    Embora o paciente seja pai de uma criança menor de seis anos, não está comprovada sua imprescindibilidade para os cuidados da filha, pois informou na inicial estar a criança sob os cuidados da tia. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ré possui filho menor de 12 anos. Não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 165.843-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora